Tribunal: TJMT
Processo: 0001624-26.2017.8.11.0093
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001624-26.2017.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ELIO VERNER HOFFMANN - CNPJ: 02.644.546/0001-00 (APELANTE), ARY FRUTO - CPF: 543.443.101-44 (ADVOGADO), ELIO VERNER HOFFMANN - CPF: 430.146.581-20 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ELIO VERNER HOFFMANN
– EPP e
ELIO VERNER HOFFMANN

APELADO(S):

BANCO BRADESCO S.A.

EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO DEVEDOR.
DESNECESSIDADE. ATOS DE EXPROPRIAÇÃO OCORRIDOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI
13.465/2017
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de
anulação
do procedimento de
consolidação de propriedade
e de leilão de imóvel, decorrente de inadimplemento do contrato com garantia de alienação fiduciária, alegando falta de intimação pessoal do devedor
acerca das datas das hastas públicas.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se houve ilegalidade no procedimento de consolidação da propriedade e leilão extrajudicial do imóvel, em razão da alegação de ausência de intimação do devedor para realização dos leilões.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

O procedimento de expropriação extrajudicial seguiu os trâmites da Lei n. 9.514/97, artigo 26, vigente à época dos atos, não exigia a intimação pessoal do devedor acerca das datas, horários e locais dos leilões, situação apenas exigida após a alteração pela Lei n. 13.465/2017.

Constatada a inadimplência, o credor fiduciário notificou o devedor para a purgação da mora, mas não houve pagamento no prazo legal, consolidando-se a propriedade em favor do credor.

A ausência de intimação do devedor para os leilões não constitui vício, pois as disposições legais aplicáveis ao caso não previam tal obrigação no período em questão.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "É regular o procedimento de consolidação da propriedade e posterior leilão extrajudicial de imóvel dado em alienação fiduciária, na hipótese de inadimplemento do devedor e ausência de intimação para o leilão quando tal obrigatoriedade não estava prevista na legislação vigente."

Dispositivo relevante citado:
Lei n. 9.514/97, artigos 25 e 26.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Agravo de Instrumento n. 1001592-55.2018.8.11.0000, Des. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 03/03/2020; TJMT, Embargos de Declaração em Apelação Cível n. 0037235-75.2012.8.11.0041, Des.
Serly
Marcondes Alves, julgado em 25/05/2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de
Apelação Cível
interposto por

ELIO VERNER HOFFMANN – EPP
e
ELIO VERNER HOFFMANN

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara

Única
da Comarca
de
Feliz Natal
/MT
, que, nos autos
de
Ação de Nulidade de Procedimento de Execução Extrajudicial, Leilão de Imóvel, a Consolidação da Propriedade com Pedido de Tutela de Urgência para o Pagamento

movido em face de
BANCO BRADESCO S.A.
,
cuja causa de pedir se refere a
consolidação de propriedade e realização de leilão extrajudicial sem a intimação do devedor
,

julgou
im
procedente o pedido
nos seguintes termos:

“
Trata-se de
“Ação de Nulidade de Procedimento de Execução Extrajudicial, Leilão de Imóvel, a Consolidação da Propriedade com Pedido de Tutela de Urgência para o Pagamento”
, proposta porELIO VERNER HOFFMANN - EPP, em face do BANCO BRADESCO S/A, por conta do inadimplemento do Contrato de Empréstimo de Capital de Giro com garantia de alienação fiduciária descrito à exordial.

Para tanto, narrou, embora inadimplente, a ré, por ocasião da consolidação da propriedade, teria inobservado o procedimento legal exigível à espécie, porquanto além de não o tê-lo notificado à quitação do débito, deixou de informá-lo sobre a data relativa aos leilões.

Bateu-se pelo acolhimento da pretensão inicial, em seus termos.

O autor milita sob o pálio da justiça gratuita.

A ré ofertou contestação, na qual, preliminarmente, impugnou a concessão da gratuidade processual. No mérito, conjecturou a higidez do procedimento em tela e, ao final, bradou pela rejeição da pretensão inicial.

Houve réplica.

O autor manifestou-se pelo julgamento antecipado do pedido.

É, pois, o breve relatório.

Decido.

ACOLHO
a preliminar de impugnação à assistência judiciária gratuita, pois, realmente, faltam mínimos indícios de prova da hipossuficiência alegada. Ora, a autora é pessoa jurídica, o que pressupõe capital social mínimo
à
subsistir no mercado de consumo, podendo, perfeitamente, arcar com os custos e despesas processuais. Além disso, não juntou prova robusta capaz de atestar, com clareza, quaisquer excepcionalidades que, por ora, pudessem impedi-la de se desincumbir do encargo.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação.

Inicialmente, tem-se que a celeuma jurídica é eminentemente de direito ou de fato já provada documentalmente, sendo possível o julgamento
antecipado por estarem estiverem presentes elementos suficientes ao convencimento motivado deste juízo a respeito da controvérsia (CPC, art. 355, I).

Pois bem.

Ab
initio
, conquanto a autora tenha asseverado a presença de vícios capazes de inquinar o procedimento administrativo que, por fim, ensejou a consolidação da propriedade à instituição financeira, ora ré, deve se ter em mente que, segundo disciplina o art. 25,
caput,
da Lei n. 9.514/97, somente o pagamento da dívida e respectivos consectários é que se resolve a propriedade fiduciária do imóvel, o que, porém, não se visualiza na espécie.

Sob esse viés, forçoso concluir pela presença dos requisitos legais ensejadores ao deferimento da medida implementada pela ré, pois, nos termos do art. 26 da Lei n. 9.514/97, vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

Ora, melhor hermenêutica da legislação supra leva a crer que em se tratando de imóvel dado em garantia por alienação fiduciária, impõe-se a consolidação da propriedade no patrimônio do credor fiduciário, em virtude do não pagamento, pelo devedor fiduciante regularmente constituído em mora, das parcelas já vencidas do vínculo, bem como o recolhimento do imposto de transmissão
inter
vivos.

In
casu
,
a garantia fiduciária encontra-se anotada no registro imobiliário das propriedades descritas no processo, conforme art. 26 da legislação citada.

Diante da ausência da purgação da mora, a propriedade do imóvel consolidou-se em nome do credor fiduciário, com o recolhimento do imposto de transmissão
inter
vivos
, consoante descrito no bojo da Matrícula.

Feitas essas exortações, merece rejeição o pedido inicial destinado à invalidação do procedimento.

Ante o exposto,
REJEITO
o pedido inicial. Consequentemente, extingo este processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno o autor ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, estes últimos no percentual correspondente à 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2º, do
Codex
de Ritos.
”

Em suas razões recursais
(ID.
246559691
)

os

R
ecorrente
s
invoca
m
os
seguintes argumentos fático-jurídicos:

Ausência de notificação para leilão extrajudicial
;

Venda a terceiro de boa-fé: conversão em perdas e dano
s
.

Ao final, pugna
m
pelo conhecimento e provimento do recurso para
reformar a sentença para que seja reconhecida a nulidade do leilão e a consequente, resolução em perdas e danos em liquidação de sentença, em razão da aquisição por terceiro de boa-fé.

Recurso tempestivo (Aba Expedientes –
Intimação (33837546) e Intimação (33837545)
– PJE 1º Grau) e preparo
recolhido (ID.
246871675).

Contrarrazões
(id.
246559697)

pelo desprovimento recursal
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

ELIO VERNER HOFFMANN
– EPP e
ELIO VERNER HOFFMANN

APELADO(S):

BANCO BRADESCO S.A.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que
se trata de
Recurso de Apelação Cível
interposto por

ELIO VERNER HOFFMANN – EPP
e
ELIO VERNER HOFFMANN

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, que, nos autos de
Ação de Nulidade de Procedimento de Execução Extrajudicial, Leilão de Imóvel, a Consolidação da Propriedade com Pedido de Tutela de Urgência para o Pagamento

movido em face de
BANCO BRADESCO S.A.,
cuja causa de pedir se refere a consolidação de propriedade e realização de leilão extrajudicial sem a intimação do devedor, julgou
improcedente o pedido

argumentando que
procedimento administrativo que

ensejou a consolidação da propriedade à instituição financeira,
se deu conforme
o art. 25, caput, da Lei n. 9.514/9
e sem vícios.

A Apelante, em suma, defende a
nulidade do procedimento de consolidação de propriedade do imóvel matrícula 1.616 do CRI de Feliz Natal/MT em razão do inadimplemento da Cédula de Crédito bancário nº 237/75070/7096,
título por meio do qual houve alienação fiduciária em garantia do imóvel.

Lado outro, a Recorrida discorre sobre a validade dos atos expropriatórios realizados pela instituição financeira, apontando que inexiste vício insanável acerca da ausência de intimação pessoal do devedor para tomar conhecimento de leilão extrajudicial em casos de consolidação de propriedade.

A seguir, passo ao exame das teses suscitadas pela Apelante.

Ausência de notificação para leilão extrajudicial

Em análise ao caderno processual, verifica-se que
a controvérsia
cinge em averiguar se o banco observou, com regularidade, o procedimento instituído pela Lei nº 9.514/97, para promover a expropriação extrajudicial de imóvel alienado fiduciariamente, por meio d
a Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo – Capital de Giro N.º 237/75070/7096
(id. 246559667 –
pág. 23
).

Verificada a inadimplência do contrato
,
fato esse confessado pelo próprio autor,
que na inicial menciona que “(...)
por dificuldade financeira, ficou inadimplente com o capital de giro, cheque especial
(...)
pactuado em 22/11/2013
(...)”
, o banco credor deu início aos atos expropriatórios, conforme procedimento previsto no artigo 26 da Lei nº 9.514/97, que assim dispõe:

Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo,
o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias
, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação.

§ 2º O contrato definirá o prazo de carência após o qual será expedida a intimação.

§ 3º A intimação far-se-á pessoalmente ao fiduciante, ou ao seu representante legal ou ao procurador regularmente constituído, podendo ser promovida, por solicitação do oficial do Registro de Imóveis, por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento.

§ 4º Quando o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído se encontrar em outro local, incerto e não sabido, o oficial certificará o fato, cabendo, então, ao oficial do competente Registro de Imóveis promover a intimação por edital, publicado por três dias, pelo menos, em um dos jornais de maior circulação local ou noutro de comarca de fácil acesso, se no local não houver imprensa diária.

(...)

§ 7
o
Decorrido o prazo de que trata o § 1
o
sem a purgação da mora, o oficial do competente Registro de Imóveis, certificando esse fato, promoverá a averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do fiduciário, à vista da prova do pagamento por este, do imposto de transmissão
inter
vivose, se for o caso, do
laudêmio.(...)

Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7º do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel.

§ 1º Se, no primeiro público leilão, o maior lance oferecido for inferior ao valor do imóvel, estipulado na forma do inciso VI do art. 24, será realizado o segundo leilão, nos quinze dias seguintes.

§ 2º No segundo leilão, será aceito o maior lance oferecido, desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições condominiais.

Este é o procedimento que deve ser observado para análise deste recurso, porquanto era o texto normativo vigente ao tempo da deflagração dos atos expropriatórios, que se deram
entre

fevereiro e junho de 2017
, portanto, antes da alteração promovida pela Lei nº 13.465/2017
de 11 de julho de 2017
.

Como dito, constada a inadimplência dos devedores fiduciantes, em
22 de março de 2016 a 22 de julho de 2016
, a credora fiduciária, ora apela
da
,
realizou notificação para constituição da mora (ID.
246559672
– pág. 88), bem como
oficiou ao Cartório de Registro de Imóvel competente (id.
246559672
- Pág.
91
), requerendo a intimação dos devedores para satisfazerem o débito (art. 26, §2º, Lei nº 9.514/97), indicando, para tanto, os endereços fornecidos pelos fiduciantes no contrato como local de residência e domicílio, qual seja,
Rua Industrial, S/N, Chácara 69, Bairro Industrial, CEP 78.885-00, Feliz Natal/MT
, sendo, este último, o endereço
dos autores no
contrato em questão
(ID.
246559667
– pág. 23)

Assim, de posse do Ofício de nº
231/2016
, datado de
29 de novembro de 2016
, expedido pelo
Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis, títulos e documentos de Feliz Natal/MT
, o Oficial Cartorário, em cumprimento ao artigo 160 da Lei nº 6.015/73, dirigiu-se aos endereços declinados e,
procedeu com a devida intimação do devedor para purgação da mora, cujo prazo escorreu sem o pagamento por parte do devedor (ID.
246559672
– pág. 93)

Assim, t
ratando-se de procedimento de expropriação extrajudicial, embasado no artigo 26 da Lei nº 9.514/97, conforme texto vigente à época da deflagração dos atos expropriatórios (
fevereiro de 2017
), não há que se falar em prévia tentativa de intimação
para realização de leilão extrajudicial
, uma vez que esse procedimento somente veio a ser incluído no texto normativo em
11/07/2017
, por meio da Lei nº 13.465/2017.

Portanto, consolidada a propriedade em nome do credor fiduciário,
tudo em conformidade com a legislação de regência vigente ao tempo do ato
, é assegurado a ele, no prazo de 30 (trinta) dais, iniciado do registro da consolidação na matrícula do
imóvel, promover a alienação do bem em hasta pública, conforme o disposto no artigo 27 da Lei nº 9.514/97

Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7º do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel.

E aqui cabe
reiterar a
observação: naquela data, não havia que se falar em comunicação pessoal do devedor, acerca das datas, horários e locais dos leilões, porquanto a norma instituidora dessa obrigatoriedade, bem como aquela que confere ao devedor fiduciante o direito de preferência para adquirir o imóvel leiloado, também foram inseridas após a edição da Lei nº 13.465/2017, que incluiu os §2º-A e §2º-B, ao artigo 27 da Lei nº 9.514/97.

A norma que vigorava ao tempo da consumação dos atos expropriatórios previa apenas a realização do primeiro e do segundo leilão, sem qualquer formalidade adicional, consoante se depreende do dispositivo então vigente:

Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7º do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel.

§ 1º Se, no primeiro público leilão, o maior lance oferecido for inferior ao valor do imóvel, estipulado na forma do inciso VI do art. 24, será realizado o segundo leilão, nos quinze dias seguintes.

§ 2º No segundo leilão, será aceito o maior lance oferecido, desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições condominiais.

Nesse contexto, da detida análise dos documentos que instruíram o caderno processual, não se verifica qualquer ilegalidade capaz de macular o procedimento expropriatório, levado a efeito pela
instituição financeira
, de modo que o
des
provimento do recurso se impõe.

Em idêntico sentido, jurisprudência desta
Eg
. Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE LEILÃO – INADIMPLÊNCIA INCONTESTÁVEL – DEVEDORA DEVIDAMENTE NOTIFICADA PARA PURGAR A MORA – CONTINUIDADE DA INADIMPLÊNCIA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FACE AO BANCO AGRAVADO – EFETIVAÇÃO DOS LEILÕES – DIVULGAÇÃO EM
JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE PURGAR A MORA OU EXERCER O DIREITO DE PREFERÊNCIA – INEXISTÊNCIA DA LEI N. 13.465/2017 QUE PREVIA A NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO ACERCA DE DIA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO DOS LEILÕES – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE – AGRAVO DESPROVIDO. Ante a inadimplência da devedora, a qual foi notificada para purgar a mora, consolida-se a propriedade do imóvel em favor do Banco Credor, o qual possui total discricionariedade para realização o leilão, do qual não se pode impingir nulidade, eis que, por ocasião da realização foi divulgado em jornais de grande circulação as informações acerca do dia, hora e local da realização do ato, salientando-se que, na ocasião, não havia necessidade da intimação no endereço da devedora constante do contrato, no que refere ao dia, hora e local do leilão, uma vez que a Lei n. 13.465/2017 sequer existia. (N.U 1001592-55.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 03/03/2020,
Publicado
no DJE 12/03/2020)

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO CIVIL – CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE E LEILÃO EXTRAJUDICIAL – PROCEDIMENTOS DEFLAGRADOS E FINALIZADOS ANTES DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS NA LEI Nº 9.514/97 PELA LEI Nº 13.465/2017 - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA NOTIFICAÇÃO POR EDITAL – DEVEDOR FIDUCIÁRIO EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO - EXPROPRIAÇÃO PERFEITA E ACABADA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PRETENSÃO INVIÁVEL PELA VIA RECURSAL ELEITA – RECURSO NÃO PROVIDO. O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (ar7tigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados. Segundo Princípio da Irretroatividade da Lei (Princípio Tempus
Regit

Actum
), os atos e negócios jurídicos serão avaliados e julgados em consonância com a legislação vigente ao tempo de sua
realização. Nesse contexto, o procedimento que deve ser observado para análise da questão posta em julgamento é aquele regulado pela Lei nº 9.514/97, antes das alterações instituídas pela Lei nº 13.465/2017. Assim, inexiste qualquer ilegalidade na intimação para a purgação da mora efetivada por meio de edital, após a certificação, pelo oficial cartorário, de que o devedor fiduciante se encontra em local incerto e não sabido, após tentativa de localização nos endereços fornecidos no contrato; não havendo que se falar em intimação por hora certa, incluído por norma posterior, tampouco em necessidade de diligenciar na tentativa de localização do devedor, por se tratar de providência incompatível com o procedimento extrajudicial e não previsto na lei especial, disciplinadora da matéria. (N.U 0037235-75.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022,
Publicado
no DJE 27/05/2022)

Venda a terceiro de boa-fé: conversão em perdas e dano
s
.

Considerando a inexistência de ilegalidade por parte da instituição financeira quando da consolidação de propriedade da matrícula
1.616 do CRI de Feliz Natal/MT em razão do inadimplemento da Cédula de Crédito bancário nº 237/75070/7096
, não há que se falar em conversão em perdas e danos
, motivo pelo qual desprovejo, também tal pedido.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação, rejeitando suas preliminares, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do disposto no art. 85, §11º do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024